Tribunal: TJDFT
Processo: 0001293-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DIVERSA DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito da decisão “que concluir pela incompetência do juízo”, abarcando, assim, a desclassificação operada na fase do “judicium accusationis” do Tribunal do Júri.
2. Inviável a análise do pedido de absolvição na via recursal, pois operada a desclassificação do delito para outro diverso dos crimes dolosos contra a vida e determinada redistribuição dos autos para uma das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, cabendo a este juízo analisar o pedido.
3. Diante da ausência das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito (artigo 581 do Código de Processo Penal), este não deve ser conhecido.
4. Recurso não conhecido.